Tribunal: TJSP
Processo: 1052415-81.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS C/C DANOS MORAIS. DEFEITO EM PRODUTO. TELEVISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença atende aos objetivos compensatório e pedagógico da indenização por danos morais,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS C/C DANOS MORAIS. DEFEITO EM PRODUTO. TELEVISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença atende aos objetivos compensatório e pedagógico da indenização por danos morais, encontrando-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para casos análogos. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.